Tribunal: STF
Processo: RE 1477240
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECONSIDERAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADICIONAL AO FRETE DE RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE. DECRETO Nº 11.374, DE 2023. ANTERIORIDADE. ADC Nº 84-MC/DF. JULGAMENTO DEFINITIVO PENDENTE. DEVOLUÇÃO À CORTE DE ORIGEM.



    1. Trata-se de embargos de declaração interpostos contra decisão pela qual neguei seguimento ao recurso extraordinário da ora embargante, ao concluir pela adequação da compreensão do Tribunal de origem em relação ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal acerca da constitucionalidade do Decreto nº 11.374, de 2023.



    2. Como já exposto na decisão recorrida, a temática objeto do recurso em análise guarda relação com o julgamento da Ação Direta de Constitucionalidade nº 84/DF. Entretanto, observo que somente foi proferida decisão em sede de medida cautelar na referida ação, estando o feito pendente de decisão definitiva. A partir disso, acredito que a decisão proferida num primeiro momento merece ser reconsiderada.



    3. Esclareça-se que, em que pese o decidido em sede de medida cautelar na mencionada ação tratar de alíquotas de PIS e Cofins e da anterioridade nonagesimal, não se vislumbra distinção suficiente para que, o que for nela decidido, não seja aplicado ao caso em análise, tendo em vista que, de igual modo, o Decreto nº 11.374, de 2023, revogou o Decreto nº 11.321, de 2022, esse referente ao desconto para as alíquotas do Adicional ao Frete para a Renovação da Marinha Mercante (AFRMM).



    4. Posto isso, resta evidenciado que a decisão a ser proferida na ADC nº 84/DF afetará o presente caso, sendo a melhor solução aguardar o julgamento definitivo do feito.



    5. Ante o exposto, reconsidero a decisão objeto dos embargos de declaração, para determinar a devolução dos autos à Corte de origem para que aguarde o julgamento definitivo da ADC nº 84/DF, exercendo eventual juízo de retratação após o trânsito em julgado da referida ação declaratória.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de março de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator